Tribunal: TJDFT
Processo: 0748438-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VISITA À PENITENCIÁRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Em julgado anterior esta Turma já decidiu assentou sobre a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda que trata, como questão de fundo, de direito de visita do preso, extinguindo o feito, na origem, sem resolução de mérito, de modo que há perda superveniente do objeto do recurso (0701292-41.2021.8.07.9000). O acórdão é claro e não resta obscuridade, omissão ou contradição.

3 – Fundamentação. Não há qualquer razoabilidade na tese do embargante que exige fundamentação autônoma de cada voto no julgamento colegiado. Todos os tribunais pátrios se contentam com o voto “com o relator”, que revela assentimento com os fundamentos do primeiro voto, o que é suficiente para os fins do art. 93, inciso IX da CF.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.